Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009155-66.2019.8.11.0000
Recorrente: Banco John Deere S/A
Recorridos: Sadi Zanatta e outros
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 107290973), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.